Tribunal: TJDFT
Processo: 0750917-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – PERÍODO DE ESTUDO COMO ALUNO-APRENDIZ – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL – REQUISITOS ATENDIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que tem por objeto o reconhecimento, como tempo de serviço,daquele correspondente ao em que o autor, ora recorrente, realizou como aluno-aprendiz, no período de 04/02/1986 a 21/12/1989 no Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte (CEMTN) com a consequente averbação de tal período junto a Polícia Civil do Distrito Federal, para todos os fins de direito nos termos legais e, especificamente, para a concessão de Abono Permanência (uma vez que entende preenchido o tempo de serviço necessário, caso haja o deferimento do primeiro pedido).
2. O réu pugnou pela improcedência dos pedidos, sob o mesmo fundamento do indeferimento administrativo por parte da Polícia Civil do Distrito Federal (ID Num. 16017344), qual seja, que a certidão apresentada pelo autor não atende ao disposto no art. 59, § 8.o do Decreto-lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-lei 8.680/1946, já que não indica o fundamento legal autorizador do funcionamento da instituição de ensino pelo Governo Federal.
3. Sobreveio sentença de improcedência pelo mesmo fundamento. Contudo, assiste razão, em parte, ao autor quanto aos pedidos formulados. Senão, vejamos.
4. Não prospera a alegação da necessidade de comprovação de autorização federal para o funcionamento da escola em que o autor estudou. A uma, porque apesar de o Decreto-lei no 4.073/1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial), art. 59, § 1o[1], dispor sobre “escolas equiparadas” como sendo as “escolas industriais ou técnicas” e sobre a necessidade de que sejam autorizadas pelo Governo Federal, não se pode perder de vista a edição da lei no 4.024/1961 (Fixou as diretrizes e bases da educação nacional), cujo art. 16 dispunha ser da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União, bem como reconhecê-los e inspecioná-los.
5. Assim, não se há de exigir do recorrente que comprove autorização legal federal para o funcionamento do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte (CEMTN), já que a lei de regência à época atribuiu essa competência ao próprio Distrito Federal.
6. A duas, ainda a respeito da matéria em debate, sobreleva notar que o Tribunal de Contas da União (Súmula 96) estipulou que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”. No caso concreto restaram atendidas tais exigências, conforme se evidencia da certidão e declaração de ID Num. 16017341 - Pág. 1 e ID Num. 16017342 - Pág. 1.
7. Isto posto, é medida de justiça reconhecer ao autor o direito à averbação do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz.
8. De outro giro, melhor sorte não lhe assiste quanto ao pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência, posto que dos autos não consta a comprovação efetiva do preenchimento de todos os requisitos necessários, que deverão ser aferidos pela Administração diante da decisão agora proferida.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos e condenar o requerido a averbar como tempo de serviço, o período em que o autor atuou como aluno aprendiz no Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, durante o período compreendido entre 04/02/1986 a 21/12/1989.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 59. Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União, poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos.
(Renumerado pelo Decreto Lei no 8.680, de 1946)
§ 1o Equiparadas serão as escolas industriais ou escola técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal.